Tribunal: CARF
Processo: 10935.906439/2019-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.906439/2019-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.892 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO. CARNE BOVINA DESOSSADA.
INDUSTRIALIZAÇÃO. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O custo com aquisição de carnes da espécie bovina, fresca, refrigerada e/ ou
congelada, utilizada na industrialização de produtos classificados nos códigos
1601.00.00 (enchidos e produtos semelhantes, de carne); 1602.49.00 (outras
preparações e conservas de carne) e 1602.50.00 (outros da espécie bovina),
todos da NCM, não dão direito ao desconto de créditos presumidos da
agroindústria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ06 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório que
deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER) transmitido pelo contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cascavel reconheceu em parte o
direito de a recorrente descontar os créditos pleiteados e, consequentemente, deferiu
parcialmente o seu pedido, conforme Despacho Decisório às fls. 163.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.906439/2019-79
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.906439/2019-79

Intimada do despacho decisório, inconformada com o deferimento parcial de seu
pedido, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a sua reforma para
que seja revertida a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização, alegando, em síntese que, nos
termos da legislação do PIS e da Cofins e no conceito de insumos, dado pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, tem direito de descontar créditos sobre
os custos com aquisição de “carnes bovinas classificadas no código NCM 0202.30.00, segundo
escriturado no Registro C100 da EFD Contribuições, no valor total de R$ 23.333.926,59, no
período em análise”, nos termos do § 1o do art. 34 da Lei no 12.058/2009; alegou ainda que a
carne bovina foi utilizada na industrialização de produtos classificados nos códigos 1601.00.00;
1602.49.00; e 1602.50.00, da NCM, e todos foram tributados pelo PIS e Cofins; assim, não há
justificativa para a vedação do desconto nos termos do 4.2.3.2 do Parecer no 11/2019 /
RESPISC/DICRED/SRRF09/RFB; também, a Solução de Consulta Cosit no 46/2017 reconhece o
seu direito.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
nos termos do Acórdão no 106-019.571, às fls. 250/263, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 34 DA LEI No 12.058, DE 2009. REGRAS DE
APURAÇÃO.
O crédito presumido estabelecido pelo art. 34 da Lei no 12.058, de 2009, relativo à
aquisição de subprodutos da carne bovina, sem prejuízo de outras regras aplicáveis pode
ser apurado nas aquisições de produtos contempladas pela alíquota zero da Contribuição
para o PIS/Pasep prevista nas alíneas “a” e “c” do inciso XIX do art. 1o da Lei no
10.925, de 2004, desde que:
a) o produto adquirido seja utilizado como matéria-prima em processo de
industrialização;
b) a pessoa jurídica que pretende apurar o crédito presumido não utilize como matéria-
prima em seus processos industriais qualquer dos produtos classificados nas posições
01.02, 01.04, 02.01, 02.02 e 02.04 da NCM;
c) o produto adquirido não seja utilizado na industrialização de produto cuja receita de
venda seja beneficiada com suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep, exceto na hipótese de exportação.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
sua reforma, a fim de que seja reconhecido o seu direito de descontar créditos das contribuições
sobre as aquisições de carnes bovinas classificadas na posição 0202.30.00 da NCM (carnes
desossadas) utilizadas na produção de produtos industrializados do capítulo 16 dessa norma,
alegando, em síntese, as mesmas razões expendidas na manifestação de inconformidade,
Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim, dele conheço.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.906439/2019-79

A questão oposta nesta fase recursal restringe-se ao direito de a recorrente
descontar crédito presumido da agroindústria, do PIS e da Cofins, sobre aquisições de carnes
bovinas desossadas, classificadas no código 0202.30.00 da NCM, utilizadas como insumos na
produção dos bens industrializados e vendidos.
5) Crédito presumido da agroindústria
O desconto/aproveitamento de crédito presumido da agroindústria sobre a
aquisição de carne bovina desossada para utilização na produção de bens (mercadorias)
destinados à alimentação humana e/ ou animal pelas pessoas jurídicas, inclusive sociedades
cooperativas, está previsto no art. 34 da Lei no 12.058/2009 que assim dispõe:
Art. 32. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep/Pasep e da Cofins
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
(...)
II - produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21,
02.06.29, 05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30,
da NCM, quando efetuada por pessoa jurídica que industrialize bens e produtos
classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM.
(...).
Art. 34. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real que adquirir para
industrialização produtos cuja comercialização seja fomentada com as alíquotas zero da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstas nas alíneas a e c do inciso XIX do
art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido determinado
mediante a aplicação sobre o valor das aquisições de percentual correspondente a 40%
(quarenta por cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§ 1o É vedada a apuração do crédito de que trata o caput nas aquisições realizadas por
pessoa jurídica que industrializa os produtos classificados nas posições 01.02, 01.04,
02.01, 02.02 e 02.04 da NCM ou que revende os produtos referidos no caput.
(...)
§ 4o O disposto no caput não se aplica no caso de o produto adquirido ser utilizado na
industrialização de produto cuja receita de venda seja beneficiada com suspensão,
alíquota zero, isenção ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
exceto na hipótese de exportação.
Por sua vez, a Lei no 10.925/2004 que instituiu o crédito presumido do PIS e da
Cofins para a agroindústria, assim dispõe:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
XIX - carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal
classificados nos seguintes códigos da Tipi:
a) 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.10.1;
(...)
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.906439/2019-79

exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(...)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
(...).
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo.
No presente caso, embora a carne bovina desossada esteja sujeita à alíquota 0
(zero), conforme previsto no art. 1o, inciso XIX, alínea “a”, da Lei no 10.925/2004, citados e
transcritos anteriormente, a recorrente não tem direito ao crédito presumido da agroindústria, por
força do disposto nos § 1o e 4o do art. 34, da Lei no 12.058/2009, citados e transcritos
anteriormente.
Segundo o § 1o daquele artigo, é vedada a apuração do crédito presumido por
parte das pessoas jurídicas que industrializam os produtos classificados nos códigos 02.01
(carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas) e 02.02 (carnes de animais da
espécie bovina, congeladas), ambos da NCM; já o § 4o do mesmo artigo venda o desconto nos
casos em que o insumo adquirido é utilizado na industrialização de produto cuja receita de venda
seja beneficiada com suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência da contribuição.
No presente caso, a recorrente industrializa a carne bovina desossada, classificada
nos códigos 02.01 e 02.02, utilizada para a produção dos produtos (mercadorias) classificadas
nos códigos 1601.00.00 (enchidos e produtos semelhantes, de carne); 1602.49.00 (outras
preparações e conservas de carne) e 1602.50.00 da NCM, conforme consta do recurso
voluntário; já as vendas destes produtos (mercadorias) são efetuadas com a suspensão do
pagamento da contribuição, conforme consta do inciso II do art. 32 da Lei no 12.058/2009,
citados e transcritos anteriormente.
Ressaltamos que a Solução de Consulta Cosit no 46/2017, ao contrário do
entendimento da recorrente, não se aplica às vendas/receitas dos produtos do Capítulo 16 da
NCM, beneficiadas com a suspensão da contribuição, conforme se verifica do excerto,
reproduzido, a seguir:
Conclusão
51 Diante do exposto, responde-se à consulente que:
(...)
II - quanto ao crédito presumido estabelecido pelo art. 34 da Lei no 12.058, de 2009,
sem prejuízo de outras regras aplicáveis:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.906439/2019-79

(...)
b) em relação às operações ocorridas após 08 de março de 2013, inclusive, o crédito
presumido estabelecido pelo art. 34 da Lei no 12.058, de 2009, pode ser apurado nas
aquisições de produtos contempladas pela alíquota zero da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins prevista nas alíneas “a” e “c” do inciso XIX do art. 1o da Lei no
10.925, de 2004, desde que:
(...)
b.2) o produto adquirido não seja utilizado na industrialização de produto
cuja receita de venda seja beneficiada com suspensão, alíquota zero, isenção ou
não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, exceto na hipótese
de exportação.
Assim, mantém-se a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização sobre as
aquisições de carnes bovinas desossadas.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 244
DF CARF MF
Original